Tribunal: TJPA
Processo: 0827903-09.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827903-09.2025.8.14.0301

APELANTE: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PARA

APELADO: LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0827903-09.2025.8.14.0301
RECORRENTE/EMBARGANTE
: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARÁ – SEBRAE/PA

RECORRIDO/EMBARGADO
: LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Ônus sucumbenciais. Reconhecimento de prescrição parcial. Inexistência de vício. Sucumbência mínima. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição de parte das parcelas, negando provimento ao recurso no mérito e mantendo a condenação quanto às demais verbas, sem alteração dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do parcial acolhimento da prejudicial de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões devolvidas, sendo a manutenção dos ônus sucumbenciais consequência lógica do julgamento.
5. O acolhimento da prescrição parcial não descaracteriza a sucumbência substancial da parte recorrente, que restou vencida em aproximadamente 95% do pedido.
6. Configurada hipótese de sucumbência mínima, incide o art. 86, parágrafo único, do CPC, afastando a aplicação da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A ausência de manifestação expressa sobre os ônus sucumbenciais não configura omissão quando sua manutenção decorre logicamente do resultado do julgamento.”

“O acolhimento parcial de prejudicial de prescrição, sem alteração substancial do resultado da demanda, caracteriza sucumbência mínima, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 86, caput e parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Apelação Cível nº 0827903-09.2025.8.14.0301
; Recorrente/Embargante:
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARÁ – SEBRAE/PA
; Recorrido/Embargado:
LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, na conformidade do relatório e voto proferidos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0827903-09.2025.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: não informada nas peças disponibilizadas

APELANTE/EMBARGANTE
: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARÁ – SEBRAE/PA

APELADO/EMBARGADO
: LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARÁ – SEBRAE/PA
em face do acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível nº 0827903-09.2025.8.14.0301
, o qual, conforme transcrição realizada pela própria embargante, deliberou no sentido de
conhecer do recurso de apelação, acolher parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 15/04/2022, e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença quanto às demais condenações

Consoante se extrai das peças acostadas, a controvérsia subjacente decorre de demanda indenizatória vinculada a
acidente de trânsito
, constando no sistema processual como valor da causa a quantia de
R$ 55.721,73
, figurando como apelante o
SEBRAE/PA
e, no polo oposto,
LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA

Em suas razões de embargos de declaração, lançadas sob o
ID 34046142
, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão embargado, ao argumento de que, embora o apelo não tenha sido integralmente provido, houve
acolhimento parcial da insurgência recursal
em razão do reconhecimento da prescrição trienal de parte das parcelas postuladas, circunstância que, a seu ver, reclamaria pronunciamento específico do órgão julgador acerca da
redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
. Aduz que, na apelação anteriormente interposta, houve
pedido expresso
de condenação da parte apelada ao pagamento dos ônus da sucumbência em caso de provimento do recurso, com observância do art. 85, § 4º, III, do CPC, e afirma que o acórdão, ao deixar de enfrentar tal requerimento, incorreu em vício sanável pela via integrativa prevista no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que o art. 86 do CPC impõe a distribuição proporcional das despesas processuais quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja apreciado o pedido de redefinição da sucumbência em função da modificação parcial do título judicial decorrente do reconhecimento da prescrição de parte das parcelas reclamadas

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou manifestação aos embargos de declaração no
ID 34878055
, pugnando pelo seu desprovimento. Em sua resposta, sustenta, preliminarmente sob o enfoque do próprio cabimento recursal, que a insurgência não evidencia qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão teria enfrentado expressamente os pontos essenciais devolvidos ao Tribunal, notadamente ao
(i)
reconhecer a prescrição parcial,
(ii)
manter a condenação quanto às demais parcelas e
(iii)
reafirmar a responsabilidade civil contratual da parte embargante. Defende que a manutenção dos ônus sucumbenciais decorreria logicamente da estrutura decisória do julgado, inexistindo necessidade de manifestação destacada para cada consequência acessória da decisão. Argumenta, nesse contexto, que o inconformismo do embargante traduz mera tentativa de
rediscussão do julgado
, com utilização inadequada dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, trazendo precedentes de outros tribunais em reforço à tese de incabimento da via eleita para a simples revisão da distribuição da sucumbência

No mérito da impugnação, a embargada assevera que a premissa jurídica invocada pelo SEBRAE/PA seria equivocada, por confundir
sucumbência recíproca
com
sucumbência mínima
. Sustenta que o acolhimento da prejudicial de prescrição incidiu apenas sobre fração quantitativa da condenação, sem alterar o núcleo essencial do julgamento de procedência da demanda, já que permaneceram reconhecidos a responsabilidade da parte demandada, o dano e o nexo causal, bem como preservada a condenação nas demais verbas. Enfatiza que, do valor global atribuído à causa, correspondente a
R$ 55.721,73
, a parte autora/embargada teria logrado êxito em aproximadamente
R$ 51.000,00
, o que afastaria qualquer conclusão no sentido de sucumbência recíproca relevante, enquadrando-se a hipótese, quando muito, no parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo o qual, sucumbindo um litigante em parte mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelas despesas e honorários. Aduz, ainda, que o princípio da causalidade reforça a manutenção integral dos encargos sucumbenciais em desfavor da parte embargante, por ter sido sua conduta a causadora da propositura da ação, da instrução probatória e do reconhecimento judicial da responsabilidade. Ao final, requer o
não provimento dos embargos de declaração
, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade e a adequação, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da alegada ocorrência de
omissão no acórdão embargado
, especificamente quanto à ausência de pronunciamento expresso acerca da redistribuição dos ônus sucumbenciais, sob a premissa da parte embargante de que o acolhimento parcial da prejudicial de mérito, para reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 15/04/2022, implicaria sucumbência recíproca e, por conseguinte, a incidência do art. 86, caput, do Código de Processo Civil

Pois bem.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se mostram cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A leitura da norma deixa claro que a via integrativa não se presta à rediscussão da causa, tampouco ao reexame do mérito da deliberação já adotada, servindo, unicamente, à depuração formal do julgado quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, não vislumbro qualquer dos vícios acima enunciados.

Isso porque o próprio teor dos embargos revela que a insurgência da parte embargante não está voltada propriamente à integração do acórdão, mas à obtenção de pronunciamento judicial expresso que altere a disciplina da sucumbência fixada no julgamento da apelação. A embargante sustenta que, como o acórdão reconheceu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 15/04/2022, teria havido provimento parcial suficiente para ensejar a redistribuição proporcional das despesas e honorários, nos termos do art. 86 do CPC

Todavia, a alegação não procede.

O acórdão embargado, conforme reproduzido pela própria parte recorrente, foi explícito ao
conhecer do recurso, acolher parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 15/04/2022 e, no mérito, negar provimento à apelação, mantendo a sentença quanto às demais condenações

Daí se extrai, sem dificuldade, que o núcleo essencial do julgamento permaneceu íntegro: subsistiram a procedência da pretensão indenizatória, a responsabilidade da parte demandada, bem como a condenação nas demais parcelas não atingidas pela prescrição. Em outras palavras, a alteração promovida no julgamento recursal teve alcance meramente parcial e quantitativo, sem descaracterizar a derrota substancial da parte apelante/embargante.

É justamente nesse ponto que reside a impropriedade da tese recursal.

A embargante pretende enquadrar a hipótese no
art. 86, caput, do CPC
, que dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Entretanto, a correta incidência normativa, no cenário delineado nos autos, é a do
parágrafo único do mesmo dispositivo
, assim redigido:

“Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

A diferença entre as duas hipóteses é substancial.

Na sucumbência recíproca prevista no caput do art. 86, exige-se que ambas as partes sejam, em medida juridicamente relevante, simultaneamente vencedoras e vencidas quanto ao objeto litigioso. Não basta um decaimento lateral, periférico ou quantitativamente reduzido. Impõe-se que o insucesso de cada litigante possua densidade bastante para justificar a repartição proporcional dos encargos processuais.

Diversamente, quando uma das partes decai em fração mínima da pretensão, não se configura sucumbência recíproca apta à divisão do ônus sucumbencial, aplicando-se a regra do parágrafo único, segundo a qual a parte contrária responde integralmente pelas despesas e honorários.

No presente caso, a própria manifestação da embargada demonstra, com base nos elementos do feito, que a modificação do julgado recursal atingiu apenas parcela diminuta da condenação, remanescendo hígida a quase integralidade do proveito econômico por ela perseguido. Consoante expressamente afirmado, do valor da causa de
R$ 55.721,73
, a parte embargada saiu vencedora em aproximadamente
R$ 51.000,00
, o que corresponde, em termos aproximados, a
95% do pedido
, restando à embargante êxito apenas residual quanto à incidência da prescrição sobre parte das parcelas pretéritas

Esse dado é particularmente eloquente. Revela, de modo objetivo, que a embargante foi sucumbente em aproximadamente
95% da pretensão resistida
, circunstância incompatível com a alegada sucumbência recíproca. Houve, isto sim, vitória mínima da recorrente em ponto acessório e quantitativamente reduzido, insuficiente para deslocar a regra geral de imputação integral dos ônus sucumbenciais.

Vale enfatizar, ademais, que o reconhecimento da prescrição parcial não interferiu na essência da condenação. O acórdão preservou o reconhecimento da responsabilidade e manteve a condenação quanto às demais parcelas, de modo que a procedência substancial da demanda permaneceu inalterada Assim, a conclusão concernente à sucumbência decorre naturalmente da própria estrutura lógico-jurídica do julgamento, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o decaimento mínimo de uma das partes não enseja redistribuição proporcional da sucumbência. A aferição da sucumbência deve considerar não apenas a literalidade do acolhimento ou rejeição de capítulos do pedido, mas sobretudo a expressão prática e econômica do êxito obtido por cada litigante. Nessa linha, quando o acolhimento parcial da tese defensiva não desnatura a vitória substancial da parte contrária, preserva-se a condenação integral do vencido em custas e honorários.

Também por isso não prospera a alegação de omissão.

A omissão relevante, para os fins do art. 1.022, II, do CPC, é aquela concernente a ponto ou questão que o órgão julgador deveria necessariamente enfrentar e cujo exame tenha aptidão para, em tese, alterar a conclusão adotada. Não é o que se verifica.

O acórdão enfrentou o mérito devolvido, acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição e, ainda assim, manteve a sentença nas demais condenações. Daí decorre, de forma lógica e suficiente, a manutenção do regime sucumbencial, sobretudo porque a derrota da parte recorrente permaneceu substancialmente prevalente. A ausência de um enunciado expresso e autônomo sobre a redistribuição pretendida não configura, por si só, omissão, quando a solução é inferível, de modo inequívoco, da fundamentação e do dispositivo.

A propósito, a embargada, em sua manifestação, acentua que o acórdão foi expresso ao
(i)
reconhecer a prescrição parcial,
(ii)
manter a condenação quanto às demais parcelas e
(iii)
reafirmar a responsabilidade civil da embargante, sustentando, com razão, que a manutenção dos encargos sucumbenciais resulta da própria lógica do julgamento, não havendo necessidade de pronunciamento apartado para cada efeito secundário da decisão

É preciso recordar, ainda, que os embargos de declaração não constituem via adequada para forçar o julgador a adotar a interpretação jurídica pretendida pela parte. Inexistente vício formal no acórdão, não cabe à parte manejá-los como mecanismo de revisão do julgado, sob pena de desnaturação do recurso integrativo.

De mais a mais, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser apreciada também à luz do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas do processo aquele que deu causa à instauração da demanda ou à prática do ato processual correspondente. No cenário retratado nos autos, a responsabilização da embargante subsistiu em praticamente toda a extensão da demanda, sendo o reconhecimento da prescrição parcial insuficiente para afastar a conclusão de que foi ela, em essência, a parte vencida e causadora da persecução judicial

Portanto, não se está diante de sucumbência recíproca, mas de inequívoca
sucumbência mínima da parte embargante
, ou, sob outra perspectiva, de decaimento mínimo da embargada, a atrair a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Nessas circunstâncias, a pretensão deduzida nos aclaratórios não objetiva sanar vício de integração, mas modificar o conteúdo decisório relativo aos ônus da sucumbência, providência incompatível com os limites estreitos do art. 1.022 do CPC.

Assim, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, por inexistir qualquer vício no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, uma vez que a parte embargante restou sucumbente em aproximadamente 95% do pedido, configurando-se hipótese de sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 16/06/2026